Tribunal: TJMT
Processo: 1021532-93.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1021532-93.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[LUIS PAULO ALVES FERREIRA FONTES - CPF: 072.932.606-36 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DA SILVA - CPF: 767.973.926-91 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou extinta revisão criminal sem resolução de mérito, alegando omissão quanto à análise dos requisitos para aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

2. Fatos relevantes:
(i)
o acórdão embargado julgou extinta a revisão criminal, sem resolução do mérito, em face do não atendimento das hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal e da pretensão de rediscutir o conjunto fático-probatório já apreciado pela 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso;
(ii)
o acórdão apresentou argumentos e diversos precedentes que demonstram a inviabilidade de utilização da revisão criminal como um novo recurso de apelação.

3. Requerimentos: reconhecimento de omissão no acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado que justifique seu acolhimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração exigem para seu conhecimento a demonstração efetiva de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade, requisitos não evidenciados no caso concreto.

6. A via dos embargos declaratórios não constitui meio adequado para rediscussão de matéria já apreciada, não se prestando como sucedâneo recursal para novo exame do mérito.

7. Não há confusão entre o sentido de “impossibilidade de análise da pretensão revisional” e de “omissão”. No primeiro, se menciona porque os pedidos não podem ser analisados pelo Poder Judiciário. Na segunda, o Poder Judiciário, devendo, deixa de apreciar os pleitos.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; art. 621.

Jurisprudência relevante citada
: N.U 1021270-80.2023.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Marcos Antônio Silva
, em face do acórdão proferido pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício, em que se
julgou extinta
a presente revisão criminal,
sem resolução do mérito
, ante o não atendimento das hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal e da pretensão de rediscutir o conjunto fático-probatório já apreciado pela 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso no julgamento do recurso de apelação nº 1017765-46.2021.8.11.0002 (id. 252992680).

Em suas razões, sustenta que a decisão colegiada prolatada neste feito foi omissa, pois não analisou se o requerente preenche os requisitos necessários ao reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 e que a presente medida é necessária ao prequestionamento da matéria.

Assim, pugna pela “
manifestação explícita das matérias levantadas, afastando-se, assim, a omissão e mais prequestionando-se os temas ora levantados
” (id. 253569653).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

O artigo 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara e insofismável as hipóteses de insurgência, que devem se limitar às situações em que houver, no acórdão embargado, “
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.

Desse modo, os aclaratórios não constituem a via adequada para a reforma ou reexame do mérito do acórdão embargado, uma vez que não se destinam à modificação da matéria julgada, mas tão somente ao esclarecimento de pontos dúbios, obscuros, contraditórios ou omissos.

E, inobstante as alegações do embargante, é certo que a decisão colegiada proferida em seu desfavor não apresenta qualquer omissão, uma vez que seus termos são claros em destacar que as matérias suscitadas nesta revisão criminal foram inteiramente analisadas no julgamento do recurso de apelação interposto nos autos do processo nº
1017765-46.2021.8.11.0002, que foi examinado às inteiras pela 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

A este respeito, confira-se:

“
Entretanto, ao analisar os autos do processo nº 1017765-46.2021.8.11.0002, verifica-se que nas razões do recurso de apelação interposto em favor do requerente
Marcos Antônio da Silva
e do corréu
Luiz Carlos de Godoi
, pugnou-se pelo reconhecimento da minorante disposta no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 (id. 108278169 – autos do processo nº 1017765-46.2021.8.11.0002).

Naquela oportunidade mencionou-se que a quantidade e natureza do entorpecente não podem ser utilizadas simultaneamente para elevar a pena-base e impedir a aplicação daquela causa de diminuição de pena, sob pena de caracterização de bis in idem.

Além disso, salientou-se que o requerente e o corréu (i) ostentavam bons antecedentes, (ii) não integravam organização criminosa, (iii) que a condição de simples motoristas demonstra que serviram como “mulas” do tráfico, (iv) que a decisão judicial é teratológica e carente de outros elementos a corroborar com as suas conclusões, além de destoarem do entendimento dos Tribunais Superiores, (v) por fim alegou desrespeito ao art. 93, IX, da Constituição Federal e a necessidade de aplicação do redutor de pena (id. 108278169 – autos do processo nº 1017765-46.2021.8.11.0002).

Submetido a julgamento, a 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso enfrentou os argumentos declinados no recurso de apelação criminal e afastou a tese de nulidade da sentença pela não aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, demonstrando o acerto da decisão proferida pelo juízo singular.

Isso porque, o referido órgão julgador destacou que a negativa de incidência da minorante não se fundamentou exclusivamente na natureza e quantidade da droga, que também foram considerados na pena-base, mas sim em conjunto com outros elementos concretos que comprovaram que o requerente e o corréu não eram simples mulas, mas sim pessoas envolvidas com esquema criminosa do maior robustez.

Na oportunidade, sublinhou-se que (i) a eles foi confiado o transporte de quantidade de droga de elevadíssimo valor econômico e (ii) que a logística necessária para efetuar o transporte do entorpecente a outro estado da Federação, mediante utilização de compartimento secreto, eram elementos a indicar o profissionalismo do grupo.

[...]

Sendo assim, quando a inicial da presente revisão criminal argumenta que as conclusões da sentença para afastar a minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006
(i)
não têm fundamento jurídico,
(ii)
estão amparadas em suspeitas carentes de demonstração e em suposições,
(iii)
não possuem provas que indiquem o desenvolvimento de práticas criminosas por parte do requerente,
(iv)
não comprovam envolvimento/contato/integração com organização criminosa e, portanto, devem ser afastadas,
tem-se evidente e nítida intenção de
rediscutir
matérias já enfrentadas por ocasião do julgamento do recurso de apelação
” (id. 241384691).

Ou seja, não há qualquer omissão no acórdão, na medida em que a decisão colegiada (i) explicitou a pretensão revisional, (ii) indicou as matérias suscitadas no recurso de apelação e (iii) demonstrou que a presente ação autônoma de impugnação foi utilizada para um novo apelo defensivo, resumindo-se a repetir argumentos já analisados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Inclusive, o acórdão embargado indicou diversos precedentes no sentido de que a revisão criminal não pode ser manejada como se fosse um novo recurso de apelação destinado a discutir questão já analisadas. A este respeito, fez-se referência ao julgamento do
AgRg no AREsp n. 2.664.305/BA pelo Superior Tribunal de Justiça, assim como às revisões criminais N.U 1014492-60.2024.8.11.0000 e N.U 1000695-17.2024.8.11.0000, apreciadas por esta Corte.

Assim, não há omissão no acórdão, na medida em que se deixou claro que a pretensão revisional não é cabível, pois seus termos resumem-se a reproduzir matérias que já foram apreciadas pelo Poder Judiciário.

Ademais, a decisão embargada destacou todos os pedidos formulados na inicial e demonstrou os motivos que impedem a sua reapreciação, não havendo falar-se em ausência de pronunciamento sobre elemento essencial à conclusão do julgamento.

Logo, não há confusão entre o sentido de “impossibilidade de análise da pretensão revisional” e de “omissão”.
No primeiro, se menciona porque os pedidos não podem ser analisados pelo Poder Judiciário. Na segunda, o Poder Judiciário, devendo, deixa de apreciar os pleitos.

Por fim, da leitura dos embargos de declaração, observa-se a existência de nítida intenção de se rediscutir matéria que a Turma de Câmaras Criminais destacou ser inviável, posto que não se observou adequadamente as disposições previstas no art. 621 do Código de Processo Penal.

Entretanto, como destacado, os embargos de declaração não se destinam a rediscussão de matérias adequadamente apreciadas.

A este respeito:

“
O acolhimento de aclaratórios visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação da efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade no decisum, hipóteses que, in casu não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria amplamente apreciada e decidida pelo órgão colegiado e, igualmente, a revisão criminal não pode ser apresentada como hipótese de segunda apelação, em nítida intenção de rediscutir matéria já tratada em apelo anteriormente interposto
” (N.U 1021270-80.2023.8.11.0000, Câmaras Criminais Reunidas, Rondon Bassil Dower Filho, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 01/08/2024, Publicado no DJE 08/08/2024).

Para que não reste dúvida quanto a referida intenção, extrai-se dos declaratórios:

“
Desta forma observamos que os fatos que excluíram a aplicação da minorante não se embasa em fatos produzidos nos autos, mas sim em argumentações e suposições do julgador.

Diante disso não há nos autos a comprovação dos motivos para a exclusão do privilégio previsto no Art. 33, §4ª da lei 11.343/06, pois não há evidências concretas quanto a participação em organização criminosa como informado na sentença a qual reproduzimos trecho abaixo:

Assim observamos que a fundamentação trazida pelo nobre prolator da sentença e vaga e não traz os requisitos necessários para afastar a aplicação do privilégio.

Desta forma se torna necessário que haja o pronunciamento desta douta câmara quanto ao preenchimento ou não dos requisitos inerentes a aplicação do privilégio, diante da fundamentação superficial exarada na sentença sendo a mesma fundamentada mais em suposições e argumentações que em fatos concretos e certos.

[...]

Quanto a informação de impossibilidade de utilização da Ação Revisional sem a utilização de prova nova se encontra equivocada por este nobre colegiado, diante de que a revisão criminal e a medida cabível para além de modificar a decisão ainda corrigir erros como no caso em apreço.” (id. 253569653).

Sendo assim, devidamente comprovado que o acórdão apresentou os argumentos suscitados pela parte e justificou o porquê da inviabilidade de sua análise, não há falar-se em omissão.

Por fim, em relação ao prequestionamento, todas as matérias foram apreciadas com a menção dos fundamentos jurídicos que justificam a conclusão do julgamento, não havendo qualquer omissão neste ponto.

Ante o exposto,
conheço
e
rejeito
os embargos de declaração opostos por
Marcos Antônio da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2025